Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-62.2017.8.11.0028
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000269-62.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO AFONSO RODUI - CPF: 469.372.509-91 (RECORRENTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), BMC HYUNDAI S.A. - CNPJ: 14.168.536/0001-25 (RECORRIDO), FREDERICO PRADO LOPES - CPF: 165.096.698-97 (ADVOGADO), BMC HYUNDAI S.A. - CNPJ: 14.168.536/0012-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000269-62.2017.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível de Poconé - MT

Recorrente(s):
BMC Máquinas e Equipamentos Pesados, Engenharia e Locações Ltda.

Recorrido(s):
Adão Afonso Rodui

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:

24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta:
241

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
–

VÍCIO DE PRODUTO

– AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA ESTEIRA – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO PELA EMPRESA RÉ – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA ORIGEM PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR COMPROVADO – MULTA CORRESPONDENTE

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa por descumprimento de liminar.

2.

O recorrente pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e, em caso de manutenção, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

A ré sustenta que houve a perda do objeto no que tange à determinação fixada em sede de liminar, sustentando que o autor efetuou a manutenção no equipamento de forma particular, o que impossibilitou o cumprimento da medida.

4.

Alega também que houve mero descumprimento contratual, fato este que, por si só, afasta o dever de indenizar.

5.

Extrai-se dos autos que
o autor adquiriu junto à requerida, no dia 12/09/2016, Escavadeira Esteira, serie HBRR260CHG000027, com garantia de 12 meses ou 2.000 (duas mil) horas.

6.

Afirma que, apesar de ter seguido todas as instruções, a máquina veio a apresentar defeito no conjunto do rodante, porém, mesmo informando o caso, a reclamada não prestou assistência técnica devida.

7.

A requerida, por sua vez, alegou que o defeito era apenas nas buchas da esteira, porém o reclamante teria recusado a troca apenas das buchas, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

8.

Inicialmente, destaco que fora realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas indicadas pelas partes, motivo pelo qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes, em razão da verossimilhança das alegações autorais, corroboradas com os depoimentos prestados naquela solenidade.

9.

Em hipóteses como a presente, constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1o, do CDC.

10.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, incisos I, II e III do CDC).

11.

No caso destes autos, o recorrido ficou sem qualquer solução acerca de seu problema, mesmo com a plena vigência da garantia do produto, que apresentou vício.

12.

Desse modo, como a recorrente deixou de apresentar qualquer prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme era de sua incumbência,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, correta a sentença em reconhecer a falha na prestação dos serviços e consequentemente a condenação em danos morais.

13.

Portanto, a inércia da empresa recorrente em providenciar solução efetiva ao caso após a constatação de vício de fabricação do bem, impedindo o recorrido de utilizá-lo plenamente, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

14.

Além disso, mostra-se adequado ao caso o reconhecimento da responsabilidade civil da recorrente, apta a gerar o dano indenizável, uma vez que além de não efetuar o conserto, o autor, por diversas vezes, entrou em contato com a ré, a fim de obter uma resposta, porém sem êxito.

15.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

16.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (três mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

17.

Por fim, quanto à multa fixada na origem, decorrente do descumprimento da liminar, vê-se que fora determinado que
a demandada efetuasse a “
substituição das peças com defeito, conforme listado no orçamento juntado a exordial, no prazo de 30 (trinta) dias (...)”.

18.

Da análise do referido orçamento (id. 152784427), há diversas peças, além das buchas que a ré alegou que efetuaria a substituição, além disso, destaco que
o autor somente realizou o conserto particular do bem porque a ré não o fez, já que condicionava o conserto à troca somente da peça acima mencionada, quando na verdade deveria efetuar a substituição de diversas outras, conforme se vê das declarações das testemunhas em audiência e do orçamento anexo aos autos.

19.

Portanto, como não houve o cumprimento da decisão a tempo e modos devidos, correta a sentença ao reconhecer a legalidade da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

20.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

21.

Recurso conhecido e desprovido
.

22.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023